Tribunal: TJBA
Processo: 8001228-77.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001228-77.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRECE e outros Advogado(s): III L REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADULTO. PACIENTE ACAMADO. INCONTINÊNCIA. FRALDAS GERIÁTRICAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. ENTE MUNICIPAL. RECUSA INDEVIDA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÁXIMA EFETIVIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada constitucionalmente, constituindo corolário do direito à vida e à dignidade humana, razão pela qual o Poder Público não pode ser indiferente quanto à sua efetivação, sob pena de incidir em censurável omissão. II - Constatado que o paciente encontra-se restrito ao leito, sendo-lhe prescritas fraldas geriátricas necessárias à preservação da sua dignidade e higiene, imperiosa é a manutenção da sentença que julgou procedente a ação para determinar ao Município requerido o fornecimento mensal de 90 fraldas geriátricas ao demandante, conforme prescrição médica. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário nº 8001228-77.2024.8.05.0110, em que são Remetente o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTRO PÚBLICO E ACIDENTES DO TRABALHO DE IRECÊ e Interessados MUNICIPIO DE IRECE e JONAILSON BATISTA FREIRE. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em INTEGRAR A SENTENÇA EM NECESSÁRIO REEXAME, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA